Tribunal: TJSP
Processo: 1003075-56.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Sentença que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a perda de objeto (sic) ante a purgação da mora pela devedora-fiduciante. Retificação de ofício, todavia, da qualificação jurídica quanto ao fundamento determinante do julgamento. Purgação da mora que dá margem a julgamento de

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Sentença que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a perda de objeto (sic) ante a purgação da mora pela devedora-fiduciante. Retificação de ofício, todavia, da qualificação jurídica quanto ao fundamento determinante do julgamento. Purgação da mora que dá margem a julgamento de mérito. Condenação do banco-autor, por outro lado, ao pagamento de multa diária pela demora no atendimento da determinação de restituição imediata do veículo apreendido. Lapso de oito dias úteis, injustificável nas circunstâncias, e atribuído de forma genérica e evasiva a "procedimentos" necessários à liberação do bem. Intimação quanto à obrigação de fazer e quanto à própria cominação em abstrato da multa regularmente feita na pessoa do advogado, com inequívoca ciência pela parte. Desnecessidade, quando não fosse esse detalhe, de intimação pessoal no sistema do CPC vigente. Súmula no 410 do STJ superada pela regra geral do art. 513, § 2o, I, do CPC. Condenação mantida. Sentença recorrida confirmada nessa parte. Apelação do autor desprovida, com observação.